Tribunal: TJES
Processo: 0011949-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011949-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CELY BARBOZA SOARES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0011949-18.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
MARIA CELY BARBOZA SOARES.

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE. PRAZO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS VERIFICADO. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. AS LICENÇAS NÃO SE ENQUADRAM NAS EXCEÇÕES DISPOSTAS NA LEI. LEI COMPLEMENTAR 46/94. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por

MARIA CELY BARBOZA SOARES

em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte requerente relata que era servidor público da Polícia Civil, tendo seu ato de aposentadoria publicado no dia 26/06/2017, conforme portaria de nº 1399. No entanto, durante o período que antecedeu seu afastamento definitivo, deixou de gozar de férias-prêmio a que tinha direito, referente ao período de 2000 a 2010. Requer, portanto, através da presente demanda, a condenação da parte requerida para que pague a indenização referente às férias-prêmio não gozadas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
exordiais, e via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal.

Irresignada com a sentença proferida, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o período de licença médica é considerado como efetivo exercício de trabalho e por isso ela faz jus ao recebimento da indenização das férias-prêmio não gozadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento.

Trata-se de ação objetivando a consideração do período de afastamento (licença-saúde), para a aquisição do benefício da Licença-Prêmio. E
a alegação principal da parte recorrente é no sentido de que o período de licença médica é considerado como efetivo exercício do trabalho.

Pois bem,
o período de afastamento para tratamento da saúde dos servidores estaduais civis do Estado do Espírito Santo,
somente será considerado como de efetivo exercício, para fins de aquisição do decênio
,
quando a doença estiver relacionada diretamente ao exercício da respectiva atividade profissional, ou quando a licença for concedida por junta médica oficial, no prazo superior de 60 dias ininterruptos ou, para tratamento de doenças graves, independente do período de licença concedido, quando também concedido por junta médica oficial
.

Confira-se, por oportuno, o disposto no art. 109, inciso IV, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Complementar nº 046/1994.

Art. 109 -
Interrompem a contagem do tempo de serviço, para efeito de cômputo de decênio previsto no "caput" deste artigo, os seguintes afastamentos:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

(...)

IV -
Licença para tratamento da própria saúde, quando superiores a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não. (...)

§ 1º -
A interrupção do exercício de que trata o "caput" deste artigo, determinará o reinício da contagem do tempo de serviço para efeito de aquisição do benefício, a contar da data do término do afastamento.

§ 2º -
Excetuam-se do disposto no inciso IV deste artigo os afastamentos decorrentes de licença por acidente em serviço ou doença profissional e aqueles superiores a 60 (sessenta) dias ininterruptos de licença concedidos por junta médica oficial.

§ 3º -
A exceção constante do parágrafo anterior aplica-se à hipótese de afastamento determinado por junta médica oficial para tratamento de doenças graves especificadas no Art.131, independente do período de licença concedido.

§ 4º -
As licenças concedidas em decorrência de acidente em serviço após o período no § 2º, desde que necessárias ao prosseguimento de tratamento terapêutico, serão consideradas como de efetivo exercício para a concessão do adicional de assiduidade.

Contudo, nota-se dos documentos trazidos aos autos e das alegações da recorrente, que
as licenças não se enquadram nas exceções que não interrompem o prazo do decênio
. Assim, tendo a autora se ausentado do trabalho no período de 2000 a 2010, por tempo superior a 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias, a sentença deverá ser mantida.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – A legislação municipal vigente à época dos fatos garantia ao servidor público municipal o direito ao adicional de assiduidade, que poderia ser transformado em férias prêmio, por opção do servidor, após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício. 2 – O art. 105, IV, da Lei Municipal nº 173⁄2004, na redação vigente à época, dispunha que
a licença para tratamento de saúde, quando superior a 60 (sessenta) dias ininterruptos ou não, interrompia a contagem do tempo de serviço para efeito de concessão do adicional de assiduidade reiniciando a contagem do término do afastamento. 3 - Não há que se falar em licença prêmio quando o servidor não adquire o direito ao adicional de assiduidade
, nos termos do art. 104, da Lei Municipal nº173⁄2004. 4 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 014140033813, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2016, Data da Publicação no Diário: 27/07/2016) (g.n)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - PRAZO QUINQUENAL DO DEC. 20.910/32 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - ART. 109, IV, LC Nº 46/94 - LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE - PRAZO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS VERIFICADO - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO TEMPO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Prescrição: A Apelante, supostamente, faria jus ao recebimento do adicional de assiduidade em fevereiro de 2002, eis que alega ser servidora pública estadual desde fevereiro de 1992. Como a ação foi ajuizada em junho de 2006, o quinquídio legal previsto do Dec. 20.910/32 foi verificado. Prejudicial de mérito afastada. 2 - Mérito:
A Apelante fez uso da licença para tratamento da própria saúde por mais de 60 (sessenta) dias, nos termos do boletim de frequência, incidindo assim na vedação do art. 109, IV, da Lei nº 46/94. Com a interrupção da contagem do decênio legal, resta impossibilitada a concessão do adicional de assiduidade
.
3 - A sentença assentou que a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ficará suspensa, nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/50. 4 - Sentença mantida. 5 - Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso, para afastar a prejudicial de prescrição e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

(TJES, Classe: Apelação, 024060167665, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/01/2013, Data da Publicação no Diário: 01/02/2013) (g.n).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)